Tribunal: TCU
Processo: 025.799/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre a ocorrência de possível irregularidade na Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, relacionada ao desvio de finalidade no uso de recursos oriundos dos precatórios do Fundef.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão - MPE/MA, com pedido de medida cautelar, a respeito da possível ocorrência de irregularidades na Prefeitura Municipal de São Raimundo das Mangabeiras/MA, relacionadas ao desvio de finalidade no uso de recursos oriundos dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235, 237 e 276, §5o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar improcedente a presente representação; 9.2. revogar a medida cautelar referendada pelo Acórdão 1911/2020-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência ao Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA acerca da vigência da medida cautelar determinada no item 9.2 do Acórdão 1039/2021-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e ao Município de São Raimundo das Mangabeiras/MA, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar o presente processo.